Tribunal: TJES
Processo: 0011823-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-01-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ATO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões de apelação, ainda que sucintas, permitem o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. A sentença julgou procedente o pedido de anulação da penalidade administrativa em razão da inobservância, pela Administração, do Princípio da Motivação.

3. Não obstante o processo administrativo tenha iniciado mediante reclamação do consumidor pela cobrança de “tarifa mensal de administração do cartão”, o Município aplicou ao Banco Bradescard multa administrativa decorrente da prática abusiva de cobrança de valor pela emissão de boleto, em decisão absolutamente padronizada.

4. Pelo Princípio da Motivação, que rege os atos da administração, a Administração Pública deve expor as razões de fato e de direito pelas quais tomou a providência necessária, sendo que a falta de motivação ou indicação de motivos falsos ou incoerentes torna o ato nulo.

5. E isso porque a motivação visa assegurar o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, com observância do devido processo legal, como garantias constitucionalmente consagradas.

6. O acolhimento do pleito do Município, consistente no reconhecimento de nulidade de cláusula contratual mediante a genérica alegação de repasse de custos administrativos, implicaria, em última análise, em permissão para atuação de ofício do Colegiado, reanalisando toda e qualquer cláusula de cobrança da avença, sem impugnação específica da rubrica pela parte, hipótese vedada pelo Ordenamento.

7. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011823-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls. 111/112, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo
BANCO BRADESCARD S.A.,
que

julgou procedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais eventualmente adiantadas pelo autor, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 114/118 aponta o Município, em síntese, que a decisão administrativa apresenta tão somente um erro material. No mais, destaca que os mesmos fundamentos utilizados pelo Procon para considerar abusiva a cobrança pela emissão de boleto são perfeitamente aplicáveis à cobrança da tarifa de manutenção do cartão de crédito, sendo ambas de responsabilidade do fornecedor.

Pleiteia, desse modo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 123/134 alegando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, vez que não ataca os fundamentos da sentença.

Caso superada tal alegação, pugna pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Passo a enfrentar a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Alega o Apelado que o Município de Vitória não teria atacado os fundamentos da sentença, impedindo, portanto, o conhecimento do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença julgou procedente o pedido de anulação da penalidade administrativa em razão da inobservância, pela Administração, do Princípio da Motivação.

Afinal, o Procon aplicou a multa por considerar abusiva a cobrança pela emissão de boleto quando, na verdade, o consumidor compareceu à autarquia para questionar a cobrança da tarifa mensal de administração do cartão.

Em suas razões recursais, o Município, em brevíssimas linhas, alegou que a fundamentação do ato administrativo apresenta mero erro material, sendo que os mesmos fundamentos podem ser utilizados para considerar abusiva a cobrança da tarifa mensal de administração do cartão.

Dito isso, relembro que, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pelo apelante.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

As razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

Consoante leciona Nelson Nery Jr: “
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial
” (
in
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150).

No caso ora em discussão, é certo que o Município, realmente, não fez qualquer menção ao fundamento utilizado pelo Magistrado na sentença apelada, impondo o não conhecimento do apelo.

Afinal, não cuidou o Apelante de refutar as conclusões alcançadas, no sentido de que “
o principio da motivação das decisões exige a demonstração e exposição do porquê e de que modo a situação concreta se coaduna a previsão legal. Mas neste caso, é notório que a decisão não observou atentamente o caso concreto, o que entendo ir de encontro ao dever da administração pública de motivar seus atos”.

Ao contrário, preferiu apontar a existência de erro material no procedimento administrativo, além da possibilidade de aproveitamento dos argumentos lançados, não obstante tratar-se de rubrica totalmente distinta.

Referidos argumentos, além de não se prestarem a combater a violação ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos, ainda constituem clara inovação recursal, vez que não abordados em sede de contestação.

Em suma, a fundamentação apresentada não se presta a atacar a sentença proferida, impondo o não conhecimento do recurso.

Destaco que resta inviável oportunizar ao apelante a complementação de suas razões, vez que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação.

Imperioso destacar que o prazo de 05 (cinco) dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS E FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO.
SANEAMENTO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO AOS VÍCIOS FORMAIS DE RECURSOS INTERPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...] O saneamento previsto pelo art. 932, parágrafo único do CPC/2015, está limitado aos vícios estritamente formais de recursos interpostos após a vigência do CPC/2015.
Caso concreto no qual é pretendida a emenda da inicial da ação proposta sob a vigência do CPC/1973.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1399534/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Por fim, descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

Ante todo o exposto, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, se trata de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

(fls. 114/118)

contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 111/112), que, nos autos de
ação
anulatória
ajuizada por
Banco Bradescard S/A
, julgou procedente o pleito autoral, anulando o ato administrativo impugnado.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Manoel Alves Rabelo
,

não conheceu do recurso, acolhendo a preliminar de ausência de dialeticidade sob a justificativa de que a Municipalidade, em suas razões recursais, não fez nenhuma menção ao fundamento utilizado pelo magistrado na sentença apelada.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, em verdade, o Município ataca, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge. Explico.

É sabido que as razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do recorrente, viciam a decisão, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.016, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor do pronunciamento judicial hostilizado (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Acontece que, na hipótese em apreço, o ente público dialoga diretamente com a sentença ao explicitar que “
os mesmos fundamentos utilizados pelo Procon para considerar abusiva a cobrança 'pela emissão de boleto' são perfeitamente aplicáveis à cobrança 'da tarifa de manutenção do cartão de crédito', na medida em que ambas são praticadas com o objetivo de cobrir os custos administrativos da instituição financeira apelada
” (fl. 118). Seguindo essa linha de intelecção, conclui que “
o erro material contido na r. decisão administrativa, apontado na r. sentença apelada, não tem o condão de anulá-la
” (fl. 118).

Isso porque a Instância Primeva, no édito sentencial, entendeu pela nulidade da multa aplicada pelo Procon em razão de vício de motivação, tendo em vista que o processo administrativo foi instaurado em decorrência de reclamação individual apresentada por consumidor acerca de cobrança indevida de Tarifa Mensal de Administração de Cartão de Crédito, mas a decisão do órgão não se atentou ao caso concreto.

Neste contexto, o ente público sustenta em seu apelo, ainda que de maneira sucinta, que a hipótese não é de inobservância das circunstâncias fáticas do caso concreto – conforme considerado na sentença –, mas sim de mero erro material, eis que o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor se referiu equivocadamente à tarifa de emissão de boleto bancário quando, em verdade, versava sobre a cobrança de tarifa mensal de administração do cartão. Destarte, argumenta que, por serem práticas abusivas análogas, o equívoco constitui mera irregularidade, não implicando a nulidade do ato administrativo.

Bem por isso, longe de considerar que o apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que o recorrente tenha se insurgido de maneira demasiadamente sucinta, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com o pronunciamento judicial objurgado, visto que expõe tese que possibilita a sua reforma, razão pela qual, a meu ver, não há que se falar em ausência de regularidade formal, eis que o ordenamento jurídico pátrio não exige formalismo exacerbado.

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Caso a proposta pela rejeição da aludida preliminar seja acolhida por este colendo órgão fracionário, os autos deverão retornar para o insigne Relator iniciar a votação do mérito do recurso.

É como voto
.

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Rememoro que se
trata de apelação cível interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença
que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo apelado
BANCO BRADESCARD S.A.,
para declarar a nulidade do ato de administrativo
praticado pelo Procon Municipal.

O
eminente Relator, Des.
Manoel Alves Rabelo
,

acolhe
u
a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada pelo apelado, ao fundamento que o Município apelante
, em suas razões recursais, não fez nenhuma menção ao fundamento utilizado pelo magistrado na sentença apelada.

Por seu turno, inaugurando divergência, a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rejeitou a preliminar, sob a justificativa que as razões recursais revelavam o inconformismo com o pronunciamento judicial objurgado.

Em seguida, p
edi vista dos autos para melhor analisá-lo e confrontá-lo com os fundamentos consignados pelos eminentes pares, e adianto que a melhor solução foi a conferida pela divergência.

Isso porque, na sentença o togado primevo entendeu que a decisão administrativa, em sua fundamentação jurídica, expôs um breve histórico acerca das legislações consumeristas e de cobrança indevida pela emissão de boleto, mas nada abordou acerca da cobrança da tarifa de manutenção do cartão de crédito, recaindo, assim, em pecha de fundamentação.

Já nas razões do recurso, o Município discorre que os mesmos fundamentos utilizados pelo Procon para considerar abusiva a cobrança “pela emissão de boleto” são perfeitamente aplicáveis a cobrança “da tarifa de manutenção do cartão de crédito”, na medida em que em ambas são praticadas com o objetivo de cobrir os custos administrativos da instituição financeira apelada, que deveriam ser por ela suportados, pois são inerentes ao desenvolvimentismo de suas atividades econômicas.

Assim, entendo que efetivamente das razões do apelo é possível extrair com clareza a insurgência quanto aos termos da sentença, não sendo o caso, portanto, de ausência de dialeticidade.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, viabilizando, assim, o julgamento do mérito recursal.

É como, respeitosamente, voto.

Des.ª conv
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO VENCEDOR - MÉRITO

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão dos votos proferidos no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, não obstante os fundamentos externados, mantenho meu posicionamento outrora defendido.

Passo, desse modo, a analisar o
MÉRITO
da apelação.

Como já destacado anteriormente, a sentença julgou procedente o pedido de anulação da penalidade administrativa em razão da inobservância, pela Administração, do Princípio da Motivação.

Em suas razões recursais, o Município, em brevíssimas linhas, alegou que a fundamentação do ato administrativo apresenta mero erro material, sendo que os mesmos fundamentos podem ser utilizados para considerar abusiva a cobrança da tarifa mensal de administração do cartão.

Dito isso, adianto não ser o caso de provimento do recurso.

Não obstante o processo administrativo tenha iniciado mediante reclamação do consumidor pela cobrança de “tarifa mensal de administração do cartão”, o Município aplicou ao Banco Bradescard multa administrativa decorrente da prática abusiva de cobrança de valor pela emissão de boleto, em decisão absolutamente padronizada.

Percebe-se, claramente, que a motivação do ato administrativo não dialoga com os fatos concretos, fulminando-o de nulidade – tal como reconhecido pela sentença apelada.

Relembro que, pelo Princípio da Motivação, que rege os atos da administração, a Administração Pública deve expor as razões de fato e de direito pelas quais tomou a providência necessária, sendo que a falta de motivação ou indicação de motivos falsos ou incoerentes torna o ato nulo.

E isso porque a motivação visa assegurar o pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, com observância do devido processo legal, como garantias constitucionalmente consagradas.

Por óbvio, o particular só pode se defender adequadamente da conduta que lhe foi imposta mediante a ciência exata do ato contrário à lei que praticou, ciência esta que deve ser dada por ato motivado da administração pública.

Não é demais lembrar que os atos administrativos ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos, de modo que deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.

No caso dos autos, considerando que o ato administrativo apresenta motivação dissociada dos fatos concretos, patente a sua nulidade, ensejando flagrante violação ao contraditório e ampla defesa.

Deve ser destacado que, além do vício no processo administrativo, nem mesmo em Juízo o Município corrigiu a falha, produzindo contestação padronizada que sequer tangenciou a questão, vindo, somente em grau recursal, a abordar a temática pertinente – ainda que utilizando vaga fundamentação.

Destaco, porém, que o acolhimento do pleito do Município, consistente no reconhecimento de nulidade de cláusula contratual mediante a genérica alegação de repasse de custos administrativos, implicaria, em última análise, em permissão para atuação de ofício do Colegiado, reanalisando toda e qualquer cláusula de cobrança da avença, sem impugnação específica da rubrica pela parte, hipótese vedada pelo Ordenamento.

A propósito, relembro o consagrado enunciado nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanho.
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanho.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.